Tribunal: TJPA
Processo: 0000560-86.2007.8.14.0023
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? TENTATIVA DE HOMICÍDIO ? DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DESCABIDA NESTE MOMENTO ? RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADO. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria, de modo que, em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, basta a presença de elementos indicativos, como in casu. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 00005608620078140023
RECORRENTE: ARINEI ESPÍRITO ALVES (ADVOGADO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DESCABIDA NESTE MOMENTO - RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADO. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria, de modo que, em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, basta a presença de elementos indicativos, como
in casu
. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 00005608620078140023
RECORRENTE: ARINEI ESPÍRITO ALVES (ADVOGADO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por ARINEI ESPÍRITO ALVES

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Irituia, que o pronunciou pela prática do crime previsto nos arts.121, caput, c/c 14, II, ambos do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que:
¿(...) no dia 14 de outubro do ano em trâmite, o acusado
ARINEI ESPÍRITO ALVES,
e a vítima MARINALDO DA SILVA VITÓRIO, tiveram um desentendimento no interior do estabelecimento comercial (bar) pertencente ao senhor conhecido por ¿Brancalho¿. Por volta das 22h do mesmo dia, a vítima, MARINALDO DA SILVA VITÓRIO, já se encontrava na casa de sua genitora, quando lá chegou o denunciado e passou a provoca-lo, inclusive, perguntando a vítima se era ¿ele o brabo¿. Em seguida a vítima e o acusado passaram a discutir, sendo que o demandado sacou de uma faca e perfurou o abdômen de MARINALDO. (...)¿
(sic)

Denúncia recebida em 08.11.2007, fl.23.

Aduz o recorrente que efetuou apenas uma facada na vítima e se quisesse mesmo matá-la teria desferido outras, eis que tinha os meios ao seu alcance. Alega que a única prova técnica juntada aos autos foi o prontuário médico. Informa que a natureza da lesão causada na vítima já descaracteriza por si só a conduta tipificada na denúncia. Aduz ainda que apenas repeliu a agressão que estava sofrendo. Requer a desclassificação do crime para lesão corporal, art. 129 do CP e o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP.

Contrarrazões às fls. 144-146.

Decisão mantida à fl. 147.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

É sabido que a pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Assim, na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria, de modo que, em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, basta a presença de elementos indicativos. Isso porque "a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza".

Ressalto que o juiz natural, o julgador do processo, por força constitucional, é o Tribunal do Júri. É ele quem dará a última palavra. Ao pronunciar o réu, o juiz manifestou o seu entendimento de que o acusado deve ser submetido a júri: convenceu-se da existência de um crime; de que há indícios suficientes da autoria e de sua responsabilidade.
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

DA ACUSAÇÃO
. 1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e

de indícios de sua autoria
, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. (AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)" - Destacado.

In casu,
a materialidade do delito restou comprovada diante dos documentos de fls.128-146, atestando que a vítima teve seu abdômen perfurado por faca e que por este motivo foi transferida para Belém. Já os indícios de autoria restaram comprovados pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo. Ressalto que a vítima afirmou que: ¿o acusado estava bebendo no bar antes do crime; que ficou internado uma semana; que pediu ao acusado para sair da porta porque queria entrar na casa, diante da recusa a vítima empurrou o acusado com o joelho, tendo o acusado nesse momento lhe desferido um golpe de faca; que a casa é da avó da vítima. (...); que a vítima não agrediu o acusado.; (...).¿

A testemunha Júnior Neres Vitório, fl. 43, afirmou que: ¿o informante estava acerca de três metros do acusado e da vítima; (...) que a facada foi na barriga; que não viu a faca, apenas o golpe; (...).¿

A insurgência do Recorrente repousa na desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal, bem como no reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do CP, legítima defesa.

Ressalto que na pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima, eis que o golpeou com uma faca que perfurou seu abdômen. Ademais, a pretensa desclassificação ou o reconhecimento de que agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito do princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, para, de acordo com o parecer ministerial, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator